Tribunal: TCU
Processo: 017.065/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8516/2022-TCU-Segunda Câmara ) e considerou, como primeiro marco interruptivo, o recebimento da representação oferecida pela Polícia Federal (TC Processo 042.852/2018-8 ), ocorrido em 11/12/2018 (art. 5o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022); considerando que, no caso em tela, a unidade técnica registra não haver nos autos evidência da data efetiva da prestação de contas e, por esse motivo, opina por adotar, como termo inicial, a data de 25/5/2017, que corresponde ao termo final do prazo para a apresentação do relatório final de prestação de contas, conforme consta da cláusula segunda do primeiro termo aditivo ao contrato (peça 79, p. 5); considerando que, nos moldes do deliberado mediante o Acórdão 8516/2022-TCU-Segunda Câmara , a contagem do prazo veio a ser interrompida em 11/12/2018, quando do recebimento da representação oferecida pela Polícia Federal; considerando que as demais causas de interrupção fundamentam a conclusão de que não houve prescrição ordinária ou intercorrente até o momento, conforme mencionado no item 19 da instrução da unidade técnica (peça 79), cabendo acrescentar o impulso processual relevante ocorrido em 17/2/2022, mediante instrução que propôs as citações dos responsáveis (peça 64); os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em promover a desconsideração da personalidade jurídica das empresas Aliança Comunicação e Cultura Ltda., Interjornal.Com Ltda., e Alto Impacto Entretenimento Ltda., com vistas a permitir que seus sócios administradores passem a figurar como responsáveis neste processo, e em autorizar a citação dos responsáveis indicados na instrução da unidade técnica (peça 64), para que apresentem alegações de defesa sobre as irregularidades apontadas e/ou recolham aos cofres do Departamento Nacional do Serviço Social da Indústria as quantias indicadas. 1. Processo TC- Processo 017.065/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 036.264/2021-0 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Responsáveis: Aliança Comunicação e Cultura Ltda (10.841.500/0001-00); Alto Impacto Entretenimento Ltda - Epp (03.970.827/0001-16); Cetap Centro Tecnico de Assessoria e Planej Comunitario (00.148.580/0001-69); Hebron Costa Cruz de Oliveira (XXX.153.054-XX); Instituto Origami (08.469.619/0001-51); Interjornal .com Ltda (03.965.419/0001-76); Jose Carlos Lyra de Andrade (XXX.849.024-XX); Lina Rosa Gomes Vieira da Silva (XXX.205.924-XX); Luiz Antonio Gomes Vieira da Silva (XXX.412.734-XX); Luiz Otávio Gomes Vieira da Silva (XXX.226.004-XX); Romero Neves Silveira Souza Filho (XXX.346.124-XX); Sérgio Luis de Carvalho Xavier (XXX.520.704-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Sesi No Estado de Alagoas; Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Bruno Mendes (44.498/OAB-DF), representando Departamento Regional do Sesi No Estado de Alagoas; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF) e outros, representando Aliança Comunicação e Cultura Ltda; Alvaro Figueiredo Maia de Mendonça Junior (14265/OAB-PE), representando Robson Braga de Andrade. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.